Tribunal: TJES
Processo: 0000441-47.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-47.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIVAN PLASTER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura policial conduzida por agente público. O acidente ocorreu quando o veículo oficial colidiu na traseira do automóvel do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, afastando a responsabilidade direta do agente público, em observância ao Tema 940 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo acidente de trânsito, legitimando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais; e (ii) definir se há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira presume culpa do condutor do veículo que colide por trás, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo ônus do responsável afastar tal presunção. No caso, o Estado do Espírito Santo não produziu prova suficiente para elidir sua responsabilidade.

O boletim de ocorrência e as declarações do próprio condutor da viatura indicam que a colisão decorreu de sua condução, reforçando a presunção de culpa.

O dano material foi devidamente comprovado nos autos, justificando a manutenção da condenação ao ressarcimento pelo Estado.

O dano moral, por sua vez, não se presume em acidentes de trânsito sem vítimas, salvo em situações excepcionais que demonstrem abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima. No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem sofrimento psicológico relevante além dos meros dissabores cotidianos, razão pela qual a condenação por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, restando prejudicado o recurso do autor.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira presume culpa do condutor do veículo que colide por trás, cabendo ao responsável demonstrar prova em contrário.

O dano moral em acidente de trânsito sem vítimas não se presume (
in re ipsa)
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que indiquem sofrimento psicológico relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633 (Tema 940); TJES, Apelação Cível 0014665-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível 0010812-27.2014.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível 0005885-07.2016.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado/Requerido, prejudicado o recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000441-47.2019.8.08.0056

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
SOLIVAN PLASTER

APELADO
: ESPÓLIO DE VINICIUS FIRMINO DE SOUSA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 248-251V, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização, para condenar o Estado/Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.878,00 (mil oitocentos e setenta e oito reais) e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O Autor ajuizou a presente ação alegando que no dia 23 de novembro de 2018, enquanto trafegava com seu veículo VW Voyage na Av. Carlos Lindemberg, município de Vila Velha/ES, foi abalroado na traseira por um veículo Fiat Palio Weekend, placa MTC5963, pertencente à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e conduzido pelo agente público Vinicius Firmino de Sousa, ocasionando danos materiais ao veículo, bem como danos morais.

Em razão do acidente, requereu condenação do Estado do Espírito Santo e de Vinicius Firmino de Sousa (posteriormente substituído por seu espólio, representado por Celeste Firmino de Sousa) ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando exclusivamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais e excluindo o servidor público da lide, em atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema repetitivo n. 940:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Seguiu-se recurso por parte do Autor e do Estado/Requerido.

Do recurso interposto pelo Estado/Requerido

O Estado/Apelante alega que (1) não restaram devidamente comprovados os fatos alegados pelo Autor quanto à responsabilidade civil do Estado, (2) o Boletim de Ocorrência foi produzido unilateralmente pelo Autor e a Testemunha (esposa do Autor) é parcial e interessada no resultado da demanda, (3) o reconhecimento da responsabilidade estatal sem provas robustas dos fatos alegados é inadmissível e (4) em acidentes automobilísticos sem vítimas, normalmente a questão discutida limita-se a eventuais danos materiais, não havendo espaço para reconhecimento de dano moral in re ipsa sem comprovação específica do abalo sofrido.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Estado do Espírito Santo por acidente de trânsito envolvendo viatura policial e ao dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais supostamente sofridos.

O Estado/Requerido afirma que não restaram devidamente comprovados os fatos alegados pelo Autor quanto à responsabilidade civil do Estado, pois o Boletim de Ocorrência foi produzido unilateralmente pelo Autor e a Testemunha (esposa do Autor) é parcial e interessada no resultado da demanda.

Analisando os autos, verifica-se que o acidente de trânsito ocorreu entre a viatura policial conduzida por agente do Estado do Espírito Santo e o veículo do autor, com colisão traseira.

O Boletim de Ocorrência nº 37865256 (Id 11065150, Id de origem 16277683, fls. 4-6) de ocorrência lavrado na ocasião aponta indícios de culpa do condutor da viatura que prestou as seguintes declarações:

Estava trafegando com a viatura PC 865 sentido Vila Velha, Praia de Itaparica; Que estava conduzindo o veículo em velocidade compatível com a via; que não me recordo como ocorreu a colisão; que ao acordar senti-me tonto e desorientado; Que tive um dia muito estressante de trabalho haja vista inúmeras atribuições a mim confiadas e a cobrança de meu chefe imediato; Que meu trabalho é demasiadamente estressante.

Apesar do condutor da viatura afirmar que não se lembra do momento da colisão, não nega que esta se deu na traseira do veículo do Autor e ao contestar a ação afirmou que:

[...] ao chegar perto ao Motel Tipiti, foi surpreendido com a frenagem brusca e repentina do veículo VW VOYAGE ODM 1280, que no momento era conduzido pelo autor da presente demanda, não havendo tempo suficiente para que se evitasse a colisão, apesar da perícia do réu na condução de veículos automotores.

Assim, não restam dúvidas de que a colisão, de fato, ocorreu na traseira do veículo conduzido pelo Autor.

Ressalto que o depoimento prestado por informante tem valor probatório se complementar outras já demonstradas e desde que com elas seja coerente.

In casu
, como mencionado, a condenação não se baseia apenas no Boletim de Ocorrência e no depoimento da esposa do Autor (embora este seja coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos), mas considera que o próprio condutor do veículo admitiu que colidiu na traseira do veículo do Autor na ocasião em que dirigia uma viatura da Polícia Civil.

Como cediço, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, presunção não elidida pelo Estado/Requerido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios. 2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0014665-57.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do c. STJ,
há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por inobservância da velocidade e da distância regulamentar.
2. Caso em que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os autores não lograram êxito em afastar a presunção de culpa, não se desincumbindo da demonstração de que o acidente decorreu de conversão ilegal e brusca realizada pelo caminhão, inferindo-se dos autos, ao contrário disso, violação de dever de cuidado e atenção pelo motorista da moto, que trafegava acima da velocidade permitida. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010812-27.2014.8.08.0030, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024).

Desse modo, considerando a ocorrência de colisão traseira e a ausência de prova que possa elidir a responsabilidade do condutor da viatura pública, a condenação do Estado ao ressarcimento dos prejuízos materiais, os quais restaram devidamente comprovados nos autos, deve ser mantida.

Prosseguindo, o Estado/Requerido sustenta a inexistência de comprovação dos danos morais, defendendo a reforma da sentença para afastar tal condenação.

No tocante aos danos morais, é consabido que a sua configuração exige a comprovação de efetiva ofensa a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade física ou psicológica do ofendido.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a simples ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas não enseja, por si só, o reconhecimento automático do dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que indiquem um abalo significativo na esfera extrapatrimonial da vítima.

No caso vertente, além da ausência de lesão física, não há nos autos elementos que evidenciem sofrimento psicológico relevante a justificar a condenação por dano moral.

A situação narrada, conquanto possa ter gerado transtornos e aborrecimentos ao autor, insere-se na esfera dos dissabores cotidianos, não alcançando o patamar necessário para ensejar reparabilidade na seara moral.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em acidentes de trânsito sem vítima e sem a demonstração de circunstâncias excepcionais, não há fundamento para a condenação em danos morais:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os danos morais, em ação decorrente de acidente de trânsito. O apelante sustenta que o veículo do réu causou uma colisão traseira envolvendo diversos carros, resultando na perda total do veículo do falecido, e solicita ressarcimento pelos danos materiais e morais. O acidente de trânsito não teve vítimas nem ocasionou lesão à integridade física ou psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação dos direitos de personalidade do autor, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer a adequação do valor do ressarcimento por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa). A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral
. 4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária sua comprovação. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005885-07.2016.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/11/2024).

[...] 4. Com relação ao dano extrapatrimonial, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. 5. In casu, tem-se que
os aborrecimentos e transtornos causados pelo acidente e seus desdobramentos não foram suficientes a causar prejuízos de ordem extrapatrimonial que superem o mero dissabor, sobretudo levando em consideração a dinâmica do acidente, que, do que consta dos autos, não resultou em vítimas fatais e sequer em maiores ferimento
s. [...] 7. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada, ex officio, para determinar que deverá arcar o autor, ora apelante, integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009906-61.2019.8.08.0030, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024)

[...] 4) Muito embora o município apelado tenha sido responsável exclusivo pelo acidente de trânsito que resultou em avarias consideráveis no automóvel de propriedade do apelante, este
não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar qual a situação experimentada que teria caracterizado afronta a seus direitos da personalidade, a ponto de gerar intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, que ultrapasse o mero aborrecimento e/ou dissabor provocado por um acidente automobilístico, fato este a que todos estão expostos
. 5) Recurso provido parcialmente e remessa necessária não conhecida (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004846-68.2010.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/07/2023).

Assim, não restando comprovado nos autos qualquer fato excepcional que justifique a indenização por danos morais, impõe-se a reforma da sentença para excluir tal condenação.

Por fim, em razão da exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicado o recurso do autor que objetivava a majoração da indenização fixada na sentença.

Ressalto que a sentença já reconheceu a existência de sucumbência recíproca e que cada uma das partes deveria responder por 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, suspendendo a condenação em relação ao Autor, por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, restando prejudicado o recurso do Autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.